Tribunal: TJPA
Processo: 0812139-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812139-27.2018.8.14.0301

APELANTE: IVANEIDE SOARES DE LIMA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812139-27.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE IVANEIDE SOARES DE LIMA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
SYDNEY SOUSA SILVA – OAB/PA nº 21.573.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 12.450 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº.10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART. 1.010, II e III DO CPC/2015.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e
manter
in totum

os termos da decisão monocrática
vergastada
de fls. (ID.1510779-Pág.1/4)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812139-27.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE IVANEIDE SOARES DE LIMA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
SYDNEY SOUSA SILVA – OAB/PA nº 21.573.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 12.450 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE IVANEIDE SOARES DE LIMA OLIVEIRA
contra a decisão monocrática deste relator
(ID.1510779-Pág.1/4)
que
conheceu e julgou provido
o apelo manejado pela ora Agravante, no sentido de
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que oportunize ao apelado a juntada da via original da cédula de crédito bancário que baliza a demanda de busca e apreensão

Nas
razões do interno (ID.2022140-Pág.1/13),
a Agravante alega,
em síntese, que não existe nos autos a comprovação da mora, que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo de ação de busca e apreensão (Súmula 72 do C.STJ), dessa forma, deve se extinguir a própria ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos próprios autos do recurso de apelação, aplicando o efeito translativo ao Recurso. Requer ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem contarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº.10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART. 1.010, II e III DO CPC/2015.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Do juízo de prelibação, é possível observar questão intrínseca que impossibilita a admissão do presente recurso de agravo interno. Cuida-se, precisamente, da falta de compatibilidade e dialeticidade entre os fundamentos da decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que oportunize ao apelado a juntada da via original da cédula de crédito bancário que baliza a demanda de busca e apreensão e das razões de impugnação recursal contidas no agravo ora manejado.

Vislumbro que a decisão monocrática de minha lavra
(ID.1510779-Pág.1/4)
considerou que falta da via original da cédula de crédito bancário, na ação de busca e apreensão possui vício que macula a regularidade e desenvolvimento do processo e, por conseguinte, da própria sentença, sendo cabível a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que oportunize ao apelado a juntada do contrato original.

A seu turno, o agravante pontua seu recurso na seguinte questão: a inexistência nos autos da comprovação da mora, que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo de ação de busca e apreensão (Súmula 72 do C.STJ), dessa forma, é de se extinguir a própria ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos próprios autos do recurso de apelação, aplicando o efeito translativo ao Recurso.

Na realidade, há claro descompasso das razões recursais, porquanto não há irresignação direcionada aos pontos exarados na decisão monocrática. Isso porque o agravante deixou de
impugnar

especificamente
os fundamentos da decisão de minha relatoria anulou a sentença do juízo de origem sob o fundamento da ausência de via original da cédula de crédito bancário.

De outro lado o agravante pugnou apenas sobre ausência de notificação extrajudicial efetiva, sendo que sequer fora enfrentada naquela decisão monocrática. Desta forma, constato que o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, estampado no artigo 489 do CPC.

Em progressão, registro que, em casos semelhantes, o Colendo STJ adotou esse mesma providencia:

RECURSO ESPECIAL.

OFENSA AO ART.

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART.

514, II, DO CPC/1973. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA

283/STF.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra José dos Reis Ferreira, Vera Alice Costa Ferreira, José Humberto Costa e Maria D’Aparecida Silva Costa visando à condená-los a uma série de obrigações ambientais. 2. Ausência de violação ao art. 535 do CPC/1973.
3. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, sob o argumento de que não haveria impugnação específica como preconiza o art. 514, II, do CPC/1973.

Não houve contraposição recursal ao ponto. Aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Evidentemente, nada impede que o Ministério Público ajuíze nova ação civil pública, de modo a postular que os recorridos cumpram suas obrigações ambientais estabelecidas ex vi legis. 4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1643305/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 02/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA.

1.

A convicção a que chegou o Tribunal de origem quanto à inexistência

de

decisão judicial que tenha desconsiderado a personalidade jurídica da empresa executada decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 2.

"A apelação genérica, pela improcedência da ação, não devolve ao Tribunal o exame da fixação dos honorários advocatícios, se está deixou de ser atacada no recurso." (EREsp

1082374/RJ, Rel.

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 04/10/2012).
3. A ausência de impugnação específica de matéria na apelação impede seu exame pelo Tribunal a quo.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1050127/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA.

RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.

AUSÊNCIA DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL.

1.

O juízo de admissibilidade é bifásico e, o controle realizado no Tribunal de origem não vincula o STJ.
2.

As razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença, equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, evidenciando a falta de regularidade formal do apelo.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1364568/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 22/08/2016)

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO do
presente Agravo Interno. Por via de consequência, mantenho
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. (ID.1510779-Pág.1/4).

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021